Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702736-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosa Maria de Almeida Campos contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requer, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). A decisão ao ID 55318130, ratificou as decisões que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos nos aludidos pronunciamentos judiciais se alinham ao entendimento desta Relatoria. Petição do Distrito Federal ao ID 55360121, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ao argumento de que a impetrante foi retirada da lista de espera de leito de UTI, em razão da evolução do seu quadro de saúde. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem vindicada. Ao ID 55476100, a impetrante ratifica seu pleito inicial. 2. Aguardem-se o prazo para as informações da apontada autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora